Tribunal: TJES
Processo: 5010966-35.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010966-35.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALKIR PEREIRA RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. INJÚRIA. CONTRAVENÇÃO VIAS DE FATO NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. FLAGRANTE. LIBERDADE MEDIANTE FIANÇA. PARTE HIPOSSUFICIENTE. ORDEM CONCEDIDA.

1.
O
Habeas Corpus foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da FC/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

2.
Em condições como a presente, deve ser aplicada a norma contida no art. 350 do CPP, segundo a qual
“Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.”
.

3.

A concessão da liberdade provisória sem fiança é medida que se impõe, devendo o paciente cumprir as demais medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo magistrado.

4.
Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5010966-35.2023.8.08.0000

PACIENTE: WALKIR PEREIRA RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
6065456
) impetrado em favor de
WALKIR PEREIRA RODRIGUES
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
6
ª Vara Criminal de
Serra
/ES.

Narra o impetrante que no dia 05 de setembro de 2023, o paciente foi preso em flagrante em virtude de suposto cometimento dos crimes tipificados no art. 140 do Código Penal e art. 21 do Decreto Lei nº 3.688/41, na forma da Lei nº 11.340/06 e art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Que em audiência de custódia ocorrida no dia seguinte do crime, o juízo da Audiência de Custódia concedeu a liberdade provisória ao ora paciente, mediante cumprimento de medidas cautelares, especialmente pagamento de fiança no valor de R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais).

Alega que o paciente não tem condições financeiras para pagar tal fiança.

Por isso, requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, em favor do paciente, expedindo por conseguinte, o competente alvará de soltura.

O pedido liminar foi concedido na decisão ID nº

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 6708858) opinando para que a ordem seja concedida.

Pois bem.

Como é cediço, o Habeas Corpus foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da
CF
/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 05/09/2023, sendo-lhe imputado os delitos tipificados no art. 140 do Código Penal e art. 21 do Decreto Lei nº 3.688/41, na forma da Lei nº11.340/06 e art. 28 da Lei nº 11.343/06 e concedida a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança de R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais).

Na espécie, as provas apresentadas e os argumentos apontados pela defesa são suficientes à concessão da liminar pleiteada, conquanto não pode a garantia pecuniária impedir o direito de liberdade do indiciado quando se verifica a sua hipossuficiência e que o mesmo possui endereço certo, podendo ser localizado na Rua Domineu Rody Santana, nº 180, Ourimar, Serra/ES.

Em condições como a presente, deve ser aplicada a norma contida no art. 350 do CPP, segundo a qual
“Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.”
.

Dessa maneira, considerando que os crimes imputados não possuem pena superior a 04 (quatro) anos, este não preenche a hipótese de cabimento da prisão preventiva prevista no art. 313, I, do CPP.

Além disso, o indiciado não possui condenação pretérita em crime doloso, não restando a conjectura do art. 313, II, do CPP, uma vez que o processo criminal encontra-se em tramitação.

Diante disso, a concessão da liberdade provisória sem fiança é medida que se impõe, devendo o paciente cumprir as demais medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo magistrado.

Sobre o tema o Tribunal da Cidadania e este Sodalício:

PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO APENAS EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 350 do Código de Processo Penal, 'nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando ser impossível ao réu prestá-la, por motivo de pobreza, poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328. Se o réu infringir, sem motivo justo, qualquer dessas obrigações ou praticar outra infração penal, será revogado o benefício'. 2. In casu, resta evidenciada a ausência de condições financeiras do recorrente, pois sua permanência em prisão cautelar deu-se, exclusivamente, pelo não pagamento da fiança arbitrada. Pelas circunstâncias específicas dos autos, a medida cautelar de fiança não pode subsistir. 3. É assente nesta Corte o entendimento de que, 'se o paciente [ou recorrente] declara não ter condições financeiras de arcar com o valor arbitrado como fiança, ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, deverá ser colocado em liberdade, uma vez que não se justifica a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo seu não pagamento' (HC 287.252/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014; HC 231.723/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2012; HC 247.271/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/9/2012). 4. Recurso em habeas corpus provido para conceder liberdade provisória sem fiança ao recorrente, mantidas as demais cautelares fixadas pelo Juízo de primeiro grau, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares que se mostrarem necessárias, a critério do Juízo processante, mormente as constantes nos arts. 327 e 328 do CPP. (RHC 71.408/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 28/04/2017)

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, ARTS. 129, §9º E 147 DO CPB. LEI MARIA DA PENHA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE ARBITRAMENTO DE FIANÇA. DESNECESSIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Embora haja fortes indícios de materialidade e autoria dos atos praticados, após examinar os autos, ficou constatado que a custódia preventiva do paciente não se faz necessária, pois se existem elementos autorizados para a concessão da liberdade provisória mediante pagamento de fiança, não se pode dizer que é necessária a prisão preventiva. 2. O paciente possui as condições meritórias alegadas, sendo primário, residente em endereço fixo e contratado para ocupação lícita no comércio varejista. Percebe-se que somente ficou preso por quase dois meses por não ter condições econômicas de pagar a fiança. 3. Não se verifica de forma concreta a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para justificar a manutenção da prisão do paciente, especialmente diante de desnecessidade e desproporcionalidade. 4. Considerando a necessidade de resguardo, por precaução, entendo ser recomendável a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 5. Ordem concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100190041143, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/11/2019, Data da Publicação no Diário: 02/12/2019)

Por todo exposto,
CONCEDO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________